Tribunal: TJES
Processo: 5003660-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003660-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUERDSON DE LIMA GOMES
RECORRIDO: REVISA MOTOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003660-02.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GUERDSON DE LIMA GOMES

RECORRIDO: REVISA MOTOS LTDA - EPP

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GUERDSON DE LIMA GOMES contra sentença (id. 2588204) que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, tendo em vista a necessidade de realização de perícia para a solução da causa.

O recorrente, não conformado, requereu a cassação da sentença proferida nos autos, a fim de que seja apreciado o mérito da causa, julgando-se procedente o pleito autoral.

A recorrida, em contrarrazões, pleiteou: a) pelo não provimento do recurso inominado; b) que seja revertida a sentença recorrida
ad quo
em decisão que determine a improcedência do pedido inicial.

Em síntese, é o necessário.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Em grau recursal, está sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Dessa forma, de acordo com o art. 99, §7º do CPC/2015, verifico que o recorrente demonstrou a necessidade da justiça gratuita.

Defiro, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Trata-se a demanda de típica relação de consumo.

Em resumo, o recorrente alega vício na prestação do serviço fornecido pela recorrida, bem como a utilização de peças usadas e não originais. A recorrida, por sua vez, sustenta que o serviço foi prestado de forma regular e que as peças utilizadas são todas originais.

De acordo com a fundamentação da sentença, o magistrado sentenciante entendeu:

“[...] não ter condições de aferir se as peças utilizadas no reparo são originais ou não, pois neste caso haveria necessidade de perícia, inviável no âmbito do Juizado Especial, razão pela qual extingue-se o processo, sem análise do mérito na forma do artigo 51, II, da lei 9.099/95.

Partilho da mesma opinião, pois a produção de prova pericial, neste caso concreto, afigura-se indispensável para a resolução adequada da lide.

Sem a devida perícia técnica, não é possível se averiguar se o serviço foi, ou não, prestado de forma inadequada e se as peças utilizadas não são originais.

Observe-se que, ainda que fosse declarada a inversão do ônus da prova, aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC (Lei. 8.078/90), seria necessária a realização de perícia para o deslinde correto e justo da causa, o que torna incompetente o sistema dos Juizados Especiais para o julgamento da presente ação judicial.

Nesse sentido, vejam-se os recentes julgados, dos quais destaco alguns trechos:

EMENTA. DIREITO CIVIL. CDC.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFICINA MECÂNICA
.
GARANTIA DE PEÇAS TROCADAS. NOVO DEFEITO.
VEÍCULO COM DÚVIDA RAZOÁVEL.
NECESSIDADE DE PERÍCIA.
RECURSO PREJUDICADO. DE OFÍCIO, DECRETADA A
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO
.

(TJ-GO - RI: 51571836120238090051 GOIÂNIA, Relator: Élcio Vicente da Silva, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais,
Data de Publicação: 14/08/2023
)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FUNILARIA E MECÂNICA EM AUTOMÓVEL
–
ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS NÃO TERIAM SIDO REALIZADOS E/OU NÃO EFETUADOS DEVIDAMENTE
– FATOS CONTROVERTIDOS QUE DEMANDAM A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA –
PROVA INCOMPATÍVEL COM O RITO PROCEDIMENTAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10004596220218260191 SP 1000459-62.2021.8.26.0191, Relator: Fernando Awensztern Pavlovsky, Data de Julgamento: 28/04/2022, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal,
Data de Publicação: 09/05/2022
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. MOTOR DO VEÍCULO COM PROBLEMAS, QUE PERSISTIRAM MESMO APÓS
CONSERTO PELA RÉ.
RESPONSABILIDADE DA RÉ.
NECESSIDADE DE PERÍCIA
. COMPLEXIDADE.
INVIABILIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS A VARA CÍVEL.

(TJ-SP - RI: 10004528320218260219 SP 1000452-83.2021.8.26.0219, Relator: Ana Carmem de Souza Silva, Data de Julgamento: 25/02/2022, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO APÓS
CONSERTO EM OFICINA MECÂNICA
CREDENCIADA PELA SEGURADORA. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE INSUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-PR - RI: 00027308020188160147 PR 0002730-80.2018.8.16.0147 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 04/05/2020, 3ª Turma Recursal,
Data de Publicação: 04/05/2020
)

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo-se incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND

: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)